Tribunal: STF
Processo: HC 232816
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anoar Murad Neto em favor de Rafael de Aguiar Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 798.188/RO, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE PRONUNCIADO. SÚMULA N. 21/STJ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 4)



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal.



    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende desde abril de 2022. (p. 2)



    Aduz que houve “ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva, visto que não foram preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP” (p. 4)



    Sustenta ainda que a prisão deve ser substituída por alguma ou algumas das medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo Penal. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade, ou subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do ato coator: 



    “’A denúncia foi recebida em 20/04/2022, acompanhada do respectivo inquérito policial. 



    O acusado foi citado e ofereceu resposta à acusação, onde fez vários requerimentos, dentre eles, a intimação do Comando da Polícia Militar para fornecer as imagens das câmeras de segurança dos policiais que procederam à abordagem do acusado, bem como a realização de laudo toxicológico do acusado e papiloscópico na arma apreendida. 



    Os pedidos foram deferidos e as informações quanto a não existência das imagens do momento da prisão foram apresentadas. 



    Em audiência foram ouvidas as testemunhas e o acusado interrogado na mesma oportunidade. 



    O Ministério Público apresentou alegações finais no ID 79471081, requerendo a pronúncia do acusado nos termos da denúncia e a manutenção da prisão cautelar. 



    Por outro lado, a defesa do acusado insistiu na realização das provas anteriormente requeridas por ela. Posteriormente, pugnou pela absolvição do acusado e, subsidiariamente, sua impronúncia. 



    O Juízo a quo saneou o processo e determinou que fosse novamente oficiada a polícia civil para apresentação dos dois laudos faltantes, que apresentou o laudo pericial papiloscópico e indicou a impossibilidade de realização do laudo toxicológico, sendo a realização de novo laudo para esse fim indeferida, pois havia clara perda de objeto conforme informações em ID 17998657. 



    Diante disso, as partes ratificaram as alegações finais e o processo estava concluso para julgamento. 



    O paciente foi pronunciado em 02/12/2022, restando inclusive encerrada a fase instrutória. 



    Com efeito, apesar do lapso temporal transcorrido, não se evidencia, no caso, injustificada dilação na condução do processo por parte da autoridade impetrada. Em momento algum ficou demonstrado que o Juiz, podendo, não deu maior celeridade aos atos processuais. 



    É sabido que apenas o excesso de prazo causado por desídia ou injustificável morosidade do Magistrado na condução do processo é que caracteriza constrangimento ilegal. Também não se considera apenas a soma aritmética dos prazos processuais para a configuração do excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, fazendo-se necessária a verificação das peculiaridades do caso concreto para aplicação do princípio da razoabilidade. 



    Outrossim, pronunciado o réu, não há mais que se falar em excesso de prazo na instrução criminal, qualquer que seja sua causa, prevalecendo, no caso, o entendimento cristalizado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o enunciado de sua Súmula nº 21. 



    ‘Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’. 



    Além disso, não se ignora a pandemia do covid-19, que abalou toda a estrutura estatal, exigindo a adoção de medidas de enfrentamento inéditas, como o trabalho remoto, reformulação de pautas, situação absolutamente inesperada e imprevista no contexto mundial, fator que justifica a não concretização do ato sem que isso signifique desídia passível de imputação ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário" (fls. 21-22, grifei).’



    In casu, levando em consideração a prisão cautelar mantida, desde o mês de abril de 2022, não se verifica a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado; haja vista as particularidades da causa, mormente a gravidade da conduta, não se olvidando a situação de pandemia de COVID-19 que interferiu nos trâmites processuais, havendo que ressaltar que a denúncia foi recebida, em 20/4/2022, bem como que o Agravante foi pronunciado, em 02/12/2022, não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário." (stf.jus.br)



    Veja-se, ainda, trechos da denúncia:



    “O paciente, Rafael de Aguiar Santos, agindo com vontade de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de um instrumento perfuro cortante, desferiu um golpe que perfurou o tórax da vítima W. de S. B., provocando-lhe lesões corporais, que por sua natureza foram a causa da sua morte. “ (eDOC 3, p. 2)



    Ou seja, o paciente, de fato, permanece preso preventivamente desde abril de 2022. Entretanto, sem razão quanto à alegação de excesso de prazo da prisão cautelar.



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Ademais, ressalta-se que o paciente já foi pronunciado (eDOC 10, p. 2)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente